Tribunal: TJPA
Processo: 0813597-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813597-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DA COMARCA DE SANTARÉM QUE
QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA -

AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DO PRECEDENTE UTILIZADO PELO MAGISTRADO SINGULAR - EFICÁCIA INTER PARTES. RESTRITA AOS REEDUCANDOS DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO-RJ. A RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE RECONHECEU AS CONDIÇÕES INADEQUADAS DA MENCIONADA CASA PENAL NÃO AUTORIZA A EXTENSÃO IMEDIATA ÀS DEMAIS.

Embora
não se desconheça a situação preocupante em que se encontram grande parte dos Estabelecimentos Prisionais
. A Resolução paradigma da CIDH foi utilizada especificamente para os reeducando do instituto Plácido de Sá Carvalho, não havendo qualquer efeito vinculante na decisão que permitisse sua extensão.
Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, entretanto, o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do
Habeas Corpus
706114 a eficácia
inter partes
daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro Estabelecimento Prisional do país.
Precedentes jurisprudenciais colacionados.
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, cassando a decisão agravada, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA, que determinou o cômputo em dobro da pena cumprida pelo apenado
RAIMUNDO FERNANDO GOMES NUNES
, registrando como “remissão” o período de prisão ora “dobrado”.

Nas razões recursais aduz que o juízo recorrido concedeu a
contagem da pena em dobro, computando como remição o período duplicado, o que, na prática, implicará redução pela metade das penas.
Que o precedente utilizado na decisão agravada - RHC 136961, do Superior Tribunal de Justiça não possui efeito
erga omnes
, excetuando-se ainda as condenações por crimes contra vida ou integridade física e os crimes sexuais. Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões a defesa do apenado requereu o conhecimento e improvimento do agravo.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

À Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Examinando os autos verifica-se que a matéria em discussão não merece maiores digressões, uma vez que o precedente utilizado pelo Juízo singular para aplicar o computo de prazo em dobro aos apenados sob sua jurisdição não possui efeito vinculante, já tendo sido inclusive decidido, nos próprios autos do AgRg no Recurso em Habeas Corpus nº 136.961 – RJ, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que não cabe a extensão do pleito concedido no julgamento do aludido
writ
a outro paciente, custodiado em outro Estabelecimento Prisional, haja vista que a ordem foi concedida individualmente em benefício do coacto naquela impetração, conforme transcrição abaixo:

“Indefiro o pleito extensivo pretendido nos termos formulados às fls. e-STJ 366-514, destinado produzir
efeito coletivo em outra unidade da federação (Rio Grande do Sul)
do que restou decidido individualmente em favor de paciente preso no Rio de Janeiro, às e-STJ 342-347, vez que não ocorrente, na hipótese, regra de exceção ou de conexão prevista no art. 71 do RISTJ, apta a afastar regra geral do art. 70 do mesmo diploma regimental (necessária distribuição a Ministro Relator para julgamento (juiz natural).

Desta forma, ante o exposto e de maneira a se evitar tumulto processual, desentranhe-se mencionada petição, devolvendo-se ao respectivo subscritor, com as movimentações e registros de praxe.”

Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, entretanto, o próprio Tribunal Cidadão asseverou, no julgamento do
Habeas Corpus
706114 (HC 706614), a eficácia
inter partes
daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro estabelecimento prisional do país,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4.
A sentença da Corte IDH produz
autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes.

[...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

3.
Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia
inter partes
da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville.

5. Agravo regimental não provido. Grifo nosso

(AgRg em HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)
.

Destarte, a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, refere-se especificamente a situação carcerária do Instituto Plácido de Sá, componente do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de janeiro, não havendo, portanto, a possibilidade de extensão imediata de seus efeitos a todas as casas penais do Brasil, muito embora não se desconheça a situação preocupante em que se encontram grande parte dos Estabelecimentos Prisionais.

Imperioso ressaltar ainda, que ao contrário da situação fática que deu suporte ao julgamento proferido pelo STJ, inexiste qualquer estudo técnico precedente realizado pela CIDH atestando de forma incontroversa a situação de calamidade das unidades prisionais de Santarém/PA, condição degradante e desumana que justificaria a aplicação do computo de pena dobro em benefício do apenado, ora agravado.

Sobre a questão, as Turmas de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestaram em casos semelhantes, conforme ementas abaixo transcritas:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO SISTEMA CARCERÁRIO DE SANTARÉM/PA. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). INAPLICABILIDADE AO CASO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA.
1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, assim como a decisão do STJ que a aplicou (AgRg no RHC n. 136.961/RJ), possuem parâmetros específicos, e não podem ser ampliados indiscriminadamente a situações que refogem às premissas da Resolução e do leading case em voga. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(11545030, 11545030, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-10-17, Publicado em 2022-10-26). Grifo nosso

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU
A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE NÃO TEM EFICÁCIA ERGA OMINES. PROCEDÊNCIA. EFEITOS QUE SE RESTRINGEM AOS CONDENADOS CUJAS PENAS FORAM EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO E QUE NÃO SE ESTENDEM A OUTROS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ.
RECONHECIDA A NULIDADE DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11300825, 11300825, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-06) grifo nosso.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese ser pública e notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais, constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não sobrepô-las.

2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ, não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada apenas com efeito inter partes.

3. Impossibilidade de aplicação da resolução por analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos, na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de resoluções ou recomendações pretéritas.

4. Recurso conhecido e provido, para cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de pena
. (8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, Publicado em 2022-02-18). Grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/11/2022